Tribunal: TJES
Processo: 0005102-88.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005102-88.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DANTAS MAGALHÃES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS.

1. Da interpretação a contrario senso da alínea “b”, extrai-se que o condenado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 08 anos e, estando provado nos autos que o apelante é reincidente − agravante devidamente reconhecida na sentença condenatória, conclui-se pela impossibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Precedentes.

2. No caso sub examine, a reiteração na prática de crimes patrimoniais consubstancia-se como fundamento idôneo à fixação de regime inicial de pena mais severo. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005102-88.2022.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL DANTAS MAGALHÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por

Rafael Dantas Magalhães

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
5
ª
Vara
Criminal de
Serra
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Limita-se o apelo à possibilidade de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

A pretensão, contudo, não merece prosperar
.

Segundo narrou a denúncia,
no dia 02 de junho de 2022, por volta das 09h45min, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em frente ao Pró-Cidadão, no bairro Feu Rosa, em Serra, Rafael chegou a um ponto de ônibus onde estava a vítima Ester e de maneira dissimulada se sentou ao seu lado. Todavia, após alguns minutos, quando o denunciando avistou que um ônibus da linha 805-B estava se aproximando, sacou uma arma branca (canivete) que trazia consigo e a apontou para a vítima, e em seguida anunciou o assalto. Após subjugar a vítima mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de um canivete, Rafael subtraiu de Ester um aparelho de telefonia celular, além de sua bolsa com objetos pessoais, e em ato contínuo, empreendeu fuga adentrando no coletivo que vinha chegando, sendo capturado logo em seguida pela polícia.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de roubo restaram comprovadas por meio do boletim unificado de folhas 04/07, do auto de apreensão de folhas 18/19 e do inquérito policial em anexo, além dos testemunhos colhidos durante a instrução processual.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
a dosimetria da pena realizada obedeceu aos parâmetros de legalidade e proporcionalidade
, não havendo reparo a ser realizado em sede recursal.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante sustenta que a fixação de regime fechado não se justifica, pois a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para a aplicação do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando que a pena fixada foi inferior a 8 anos de reclusão (

6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
).

Sem razão.

Da interpretação a contrario senso da alínea “b”, extrai-se que o condenado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 08 anos e, estando provado nos autos que o apelante é reincidente − agravante devidamente reconhecida na sentença condenatória,
conclui-se pela impossibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena
no
semiaberto.

Além disso, o fato de
o apelante ter sido condenado anteriormente pela prática de crimes patrimoniais afasta a pretensão de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando
. Nesse sentido:

[...] No caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. O apelante é reincidente específico, o que justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Segundo o STJ, "Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - Na caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse". (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140005042, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.